Tribunal: STF
Processo: ARE 1586074
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado (e-doc. 106):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. BUSCA PESSOAL INDEVIDA. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CABIMENTO. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 
Os policiais em juízo afirmaram que abordaram e realizaram a busca pessoal, quando em patrulhamento de rotina, porque avistaram o apelante acompanhado de outra pessoa dentro de um carro (Uber) em movimento, quando o apelante e essa outra pessoa "se olharam de uma maneira muito tipo assim "Que merda". Os policiais não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi a suposta "atitude suspeita", a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato. O poder de polícia dos policiais não é ilimitado. Não restou minimamente comprovado, ex ante a abordagem, qualquer atitude suspeita minimamente passível de comprovação. Afirmar que o olhar entre duas pessoas foi suspeito é de uma subjetividade impossível de ser comprovada e muito menos levada em consideração a amparar uma violação de um preceito fundamental. Em outras palavras, não é possível afirmar que o caso em tela se enquadra numa das exceções da garantia fundamental da privacidade. A situação fica mais extravagante ao se levar em consideração que os policiais em tese teriam avistado o olhar suspeito dos réus dentro de um veículo em movimento. O argumento no sentido de que os policiais conheciam o réu de outra abordagem não autoriza abordagens policias, sob pena de se incorrer no indevido direito penal do autor. Impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Abordagem policial realizada com base em meras subjetividades dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder. Precedentes do STJ (HABEAS CORPUS Nº 659689 - DF (2021/0110456-1)) e do STF (HC 81305, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/11/2001, DJ 22-02-2002 PP-00035 EMENT VOL-02058-02 PP-00306 RTJ VOL-00182-01 PP-00284). Nulidade da busca pessoal reconhecida. 
APELO MINISTERIAL IMPROVIDO.”

Opostos embargos de declaração, estes foram desacolhidos (e-doc. 113).
Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, inciso X, e 144  §5º, da Constituição Federal.
Sustenta, em síntese, a licitude da prova obtida mediante busca pessoal ante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo delito. 
Para tanto, aduz que 

 “O contexto todo caracteriza a fundada suspeita, considerando especialmente a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, de modo que a busca veicular/pessoal realizada sem mandado judicial não é ilegal enquanto perdure o delito; de fato, o acórdão desconsiderou o teor dos artigos 302, inciso I, e 303, ambos do Código de Processo Penal, pelos quais é perfeitamente lícito, dada a situação de flagrância, a realização de busca veicular/pessoal.”

Por fim,  o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que o acórdão seja reformado, afastando o reconhecimento de nulidade da prova.
Examinados os autos, decido.
De início, não vinga a tese de legalidade da prova obtida pela busca pessoal realizada no recorrido, na medida em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 208.240/SP, Rel. Min. Edson Fachin, firmou a seguinte tese:

“A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física” (grifo nosso).

Saliente-se, nesse contexto, que o Tribunal a quo, ao manter a sentença de absolvição e negar provimento ao recurso do Ministério Público estadual consignou que (e-doc. 106)

“Veja-se, portanto, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina no Centro, quando avistaram o Uber passar com o apelante e outra pessoa no banco de trás e que "se olharam de uma maneira muito tipo assim "Que merda". 
Os policiais não fizeram campana e nem visualizaram o réu cometendo nenhum ilícito, de modo que o único motivo pelo qual abordaram o apelante foi a suposta "atitude suspeita" , a qual foi "identificada" pela mera subjetividade dos agentes de segurança pública, o que caracteriza abuso de poder e, consequentemente, a nulidade das provas decorrentes do ato. 
A única atitude suspeita descrita pelos policiais é que eles teriam visualizado um olhar estranho entre duas pessoas dentro de um carro que passou pela guarnição (um Uber).
Data máxima vênia, esse relato não é minimamente crível e menos ainda passível de amparar um juízo condenatório. 
Ora, fosse a defesa alegar que os réus teriam visualizado um "olhar estranho entre os policiais" de dentro de um carro passando (trafegando), obviamente que seria negada tal alegação e ainda seria dito que não restou devidamente comprovada tal alegação nos autos. 
Da mesma forma deve se aplicar em relação a acusação: não restou minimamente comprovado, ex ante a abordagem, qualquer atitude suspeita minimamente passível de comprovação. 
Ademais, afirmar que o olhar entre duas pessoas foi suspeito é de uma subjetividade impossível de ser comprovada e muito menos levada em consideração a amparar uma violação de um preceito fundamental. Em outras palavras, não é possível afirmar que o caso em tela se enquadra numa das exceções da garantia da privacidade. 
Ressalto este ponto, porque entendo relevante, que entender que um olhar entre duas pessoas é estranho a ponto de ensejar abordagem pelos policiais é da subjetividade de cada indivíduo, pois, inclusive, o outro policial que prestou testemunho em juízo não mencionou nada sobre o suposto olhar entre os réus que, inclusive, estavam dentro de um carro em movimento.
O poder de polícia dos policiais não é ilimitado. É imperativo que o Judiciário exerça o controle legal das atuações policiais que extrapolem os direitos fundamentais, sob o risco de se dar amparo às violações policiais amplamente difundidas atualmente na mídia nacional.
Sabemos, a partir dos vários estudos de criminologia contemporânea, que o combate efetivo à criminalidade não se dá mediante violações aos preceitos fundamentais e nem com o encarceramento em massa. 
Destaco, também, que o argumento dos policiais que conheciam o réu de outra abordagem não autoriza abordagens amparadas nessas subjetividades acima descritas e analisadas, sob pena de se incorrer no indevido direito penal do autor. Isto é, no âmbito do Estado Democrático de Direito deve prevalecer o direito penal do fato, sendo necessário que os fatos ensejem e caracterizem efetiva e comprovadamente as fundadas suspeitas para autorizarem as abordagens policiais.
(...)
Data máxima vênia, impossível com base nesses fundamentos sustentar que haviam fundadas suspeitas que ensejassem a abordagem policial. Em outras palavras, não é possível juridicamente autorizar essas abordagens policiais realizadas de forma autoritária com base somente em subjetividades dos agentes de segurança pública, pois importaria em dar respaldo jurídico a uma atitude de abuso de poder e, mais, dar respaldo/confirmar a seletividade do sistema penal, mais precisamente a seletividade secundária, seletividade essa, como do caso em tela, realizada da forma mais escrachada possível.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a fundada suspeita da qual versa o art. 244 do CPP não pode se embasar unicamente em parâmetros subjetivos, sendo necessário elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, in verbis:
(...)
Portanto, o caso em análise se trata de situação evidente em que a abordagem e a revista pessoal se deram mediante mera subjetividade dos policiais, pois não há nos autos o relato de nenhuma atitude prévia do réu que justificasse a realização da revista pessoal, o que configura o abuso de poder. Logo, é caso de nulidade. 
Reconhecida a presente nulidade, é o caso de manutenção da absolvição do réu ANDRE PUCHULU da acusação da prática dos delitos descritos na exordial com fulcro no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.”

Destarte, qualquer conclusão contrária quanto à irregularidade do procedimento policial demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 
Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POSSIBILIDADE EM CASO DE CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.481.839-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/2024)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente